Tribunal: TJPA
Processo: 0031231-83.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031231-93.2002.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAFAEL ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À ÁREA INDICADA COMO CORRETA PELO APELANTE E IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização em decorrência da desapropriação do imóvel de propriedade do Apelado.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso ante a ausência de manifestação acerca do laudo elaborado pelo Município que descreve a metragem do imóvel como sendo de 113,96m2. Afirma ainda, que o fundo de comércio não deve ser agregado ao valor indenizatório.

3. Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar que considera adequada a área do imóvel apurada na perícia judicial, a qual não foi impugnada pelo embargante no decorrer da instrução processual, o qual limitou-se a afirmar que deveria prevalecer a área de 113,96m2 informada na ocasião do ajuizamento da ação.

4. Acerca da alegada impossibilidade de indenização do valor referente ao fundo de comércio, se trata de inovação recursal, haja vista que tal matéria não fora suscitada em sede recursal. Além disto, o Recorrente não apresenta qualquer fundamento que justifique a exclusão do valor indenizatório a este título, limitando-se a afirmar que a indenização a este título não é cabível.

5. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0031231-93.2002.8.14.0301) opostos
por MUNICÍPIO DE BELÉM contra RAFAEL ALVES DE LIMA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS PARA O PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 27, § 1º DO DECRETO LEI 3.365/41.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser indenizado em decorrência da ocupação do imóvel de sua propriedade pelo Município Apelante.

2. Estando evidenciado o direito do Apelado ao recebimento do valor do imóvel ocupado pelo ente público, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário, ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert.

3. Considerando que os honorários de sucumbência foram fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a sentença deve ser reformada neste aspecto com a redução da verba honorária para o percentual de 5% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

5. Remessa necessária conhecida para confirmar os demais termos da sentença reexaminada.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão afirmando que não houve manifestação acerca do laudo elaborado pelo Município que descreve a metragem do imóvel como sendo de 113,96m2. Afirma ainda, que o fundo de comércio não deve ser agregado ao valor indenizatório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão e redução do valor indenizatório ou, alternativamente, no prequestionamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso ao não se manifestar acerca da metragem do imóvel de 113,96m2 constante no laudo apresentado com a petição inicial e considerada como adequada pelo Município.

Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar que considera adequada a área do imóvel apurada na perícia judicial, a qual não foi impugnada pelo embargante no decorrer da instrução processual, o qual limitou-se a afirmar que deveria prevalecer a área de 113,96m2 informada na ocasião do ajuizamento da ação. Vejamos:

(...) o Recorrente argumenta que, a metragem do imóvel realizado pelo expert não é adequada, contudo, não houve impugnação ao laudo pericial em relação a este aspecto, não podendo fazê-lo somente nesta instância recursal em que se mostra incabível a produção de provas.

Ademais, ao contrário do que sustenta o Recorrente, o Laudo possui extensa fundamentação contendo estudo do valor de mercado e de estimativa do valor do imóvel avaliado, inexistindo a alegada ausência de fundamentação para se chegar ao valor da indenização (...)

Acerca da alegada impossibilidade de indenização do valor referente ao fundo de comércio, se trata de inovação recursal, haja vista que tal matéria não fora suscitada em sede recursal. Além disto, o Recorrente não apresenta qualquer fundamento que justifique a exclusão do valor indenizatório a este título, limitando-se a afirmar que a indenização a este título não é cabível.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021